Tribunal: TJBA
Processo: 0515017-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515017-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, JOANA ROCHA E ROCHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO GRACA RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
CAROLINA D AMORIM BARRETO, JULIANA GOMES DE CARVALHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL INVÁLIDA. ENTREGA A TERCEIRO. NULIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA DO DEMANDADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO QUANTO À POSSE DE TERCEIRO. TEMA 886 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por JULIETA MARIA CARDOSO PALMEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRAÇA RESIDENCIAL, mantendo os atos de constrição patrimonial e condenando a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade da citação realizada por AR entregue a terceiro, apesar de certidão de oficial de justiça anterior atestando que a apelante não mais residia no local; (ii) a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução de despesas condominiais, à luz da relação jurídica material com o imóvel e da ciência do condomínio sobre a posse exercida por terceiro.

III. Razões de Decidir
3. A citação da apelante ocorreu mediante carta com aviso de recebimento entregue a funcionária do edifício, apesar de constar nos autos certidão de oficial de justiça atestando, com fé pública, que a mesma não residia no local desde, ao menos, 2018.
4. A jurisprudência do STJ, conforme o REsp 1840466/SP, é firme no sentido de que a citação postal de pessoa física é nula se não entregue pessoalmente ao citando, salvo se presentes os requisitos do art. 248, §4º, do CPC, cuja presunção de validade pode ser afastada por prova em sentido contrário, como ocorre no caso concreto.
5. Reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença e o bloqueio de valores, devem ser considerados nulos, nos termos do art. 280 do CPC.
6. Ainda que superada a nulidade, a apelante logrou êxito em comprovar, mediante provas pré-constituídas, que o imóvel vinha sendo ocupado por terceiro (Florisvaldo Conceição Vieira), e que o próprio condomínio tinha ciência inequívoca dessa posse e relação jurídica com o imóvel.
7. O Tema 886 do STJ estabelece que, havendo posse exercida por promissário comprador e ciência do condomínio, afasta-se a legitimidade do promitente vendedor para responder pelas despesas condominiais do período.
8. Restou demonstrado que a apelante não tinha relação material com o imóvel à época da cobrança, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso provido, para reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, declarar a ilegitimidade passiva da apelante e extinguir o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"É nula a citação postal de pessoa física entregue a terceiro quando há nos autos certidão anterior de oficial de justiça atestando a ausência de residência no endereço, sendo igualmente nulos todos os atos processuais subsequentes. Comprovada, ainda, a posse de terceiro e a ciência inequívoca do condomínio, reconhece-se a ilegitimidade passiva da parte apontada como executada, conforme fixado no Tema 886 do STJ, impondo-se a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0515017-11.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JULIETA MARIA CARDOSO PALMEIRA
, e, como apelado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GRAÇA RESIDENCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a citação, declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes, reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e extinguir o feito sem exame do mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)